Tribunal: TJDFT
Processo: 0723745-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0723745-98.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: VIVIANE FERREIRA SILVA OLIVEIRA, HELIO PACHECO JUNIOR PACIENTE: MARCO ANDRE BATISTA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os advogados Viviane Ferreira Silva Oliveira e Hélio Pacheco Júnior impetram habeas corpus em favor de Marco André Batista da Silva contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais porque não antecipou a sua progressão de regime com monitoramento eletrônico, em caráter excepcional. Informam que ele permaneceu preso durante a instrução do processo que resultou na última condenação; recorreu solto e desde 25/05/2020 cumpre pena unificada de três anos, cinco meses e quinze dias de reclusão no regime semiaberto, referente a condenações por contravenção penal e desacato (dez meses); furto (um ano e quatro meses); estatuto do desarmamento (um ano e dois meses) e ameaça no âmbito doméstico (um mês e quinze dias). Do total cumpriu pouco mais de um ano, equivalente a trinta e dois por cento da pena unificada. Alegam que o paciente encontra-se em regime análogo ao fechado determinada pelo Juízo da Execução, sem analisar proposta de emprego ou do trabalho que desempenha, em desacordo com a Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça em face da severa pandemia. Sustentam que a progressão ao regime aberto está prevista para 17/11/2020, mas na decisão de unificação das penas, o Juiz facultara a apresentação de proposta de trabalho e manifestação quanto à monitoração eletrônica; todavia, percebendo o crime cometido com violência e grave ameaça contra mulher em contexto doméstico, voltou atrás e negou a prisão domiciliar. Dizem que a decisão primitiva deve prevalecer, independentemente da última condenação pelo crime de ameaça com violência doméstica. O paciente tem residência fixa, bom comportamento e sustenta quatro filhos com idades de quatro a dezoito anos de idade. Asseveram que a manutenção em regime mais gravoso viola o direito de locomoção, além do risco iminente de contaminação com o coronavírus no presídio. Pedem a antecipação da progressão de regime para "prisão domiciliar excepcional com monitoramento eletrônico", conforme Resolução 62 do CNJ; no mérito, confirmação da liminar. Na decisão de unificação das quatro penas, proferida em 17/10/2020, o Juiz da Execução realmente destacou que o paciente se enquadraria nas hipóteses estabelecidas para monitoração eletrônica, tanto que o intimara para apresentar proposta de trabalho e manifestar sobre a monitoração eletrônica. Depois, expediu mandado de prisão no dia 11/03/2020, cumprido em 25/05/2020. E, ao analisar pedido de prisão domiciliar com monitoração eletrônica; progressão antecipada ao regime aberto ou prisão domiciliar humanitária, com fundamento na pandemia da COVID-19 no dia 03/06/2020, reconheceu o equívoco da decisão anterior, revogou-a, esclarecendo que o sentenciado cumpre pena por crime cometido com violência e grave ameaça contra a mulher em contexto doméstico, indeferindo todos pedidos pleiteados. Esclareceu que o recolhimento sem benefícios externos não se trata de manutenção em regime mais gravoso, pois o atual estado de emergência exigiu a adoção de medidas extremas e urgentes também no âmbito do sistema prisional, para proteção dos servidores e custodiados nos presídios. Ressaltou que acompanha o desenrolar da crise ocasionada pela pandemia e que o interno não tem autorização para benefícios externos, nem requisito objetivo para saídas temporárias ou progressão antecipada, cujo limite foi fixado em 16/09/2020. E desta última decisão, a advogada do paciente, ora impetrante, tomou ciência no dia16/06/2010 e não interpôs o recurso cabível previsto na Lei de Execução Penal, deixando expirar o prazo em 23/06/2020. A Organização Mundial de Saúde reconheceu a contaminação com o coronavírus, COVID-19 como pandemia no dia 11/03/2020 e desde então autoridades públicas de todas as esferas têm determinado medidas drásticas para prevenir contaminações de grande escala. Depois, o Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a Recomendação 62, recomendado a reavaliação da necessidade da segregação, analisando-se a situação de risco caso a caso, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Uma semana depois o Plenário da Suprema Corte decidiu não referendar liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF acerca das providências sugeridas ao Juízo da Execução Penal, mas determinou que o Judiciário deva seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, procedendo a análise da situação de risco individualizada, mediante as condições definidas pelo Juízo da Execução. Desde então, nota-se que o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal alterou a rotina carcerária para minimizar os efeitos das restrições impostas para prevenção do risco de contágio viral. Assim, num juízo de cognição sumária, até o momento, percebe-se que as medidas adotadas para prevenção da saúde da população carcerária em decorrência da COVID-19 estão sendo ajustadas de acordo com a evolução dos casos que se altera a cada dia. O paciente conta trinta e sete anos de idade, não alega problemas de saúde, ainda não preencheu o requisito objetivo para progressão antecipada, nem para prisão domiciliar com monitoração eletrônica porque cumpre pena por crime cometido no âmbito doméstico (condição que não se amolda à terceira hipótese estabelecida no Pedido de Providências 7891-31/2018 da VEP). É necessário, pois, ouvir as explicações atualizadas do Juízo da Execução Penal e o Ministério Público para decidir com equilíbrio e Justiça. Ante o exposto, indefere-se a liminar. Solicitem-se as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de julho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator